Tribunal: CARF
Processo: 10640.724204/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2010
CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 8 LEI 10.925/04. PRODUTOR. EQUIPARAÇÃO A INDUSTRIAL. ATIVIDADE CAFEEIRA. IMPOSSIBILIDADE.
O artigo 8° da Lei 10.825/04 não fala em industrialização e sim em produção (conceitos distintos), logo, não faz sentido falar em equiparação a industrial do produtor rural por encomenda para efeito de concessão de crédito presumido de PIS/COFINS. Ademais, o § 6° do artigo 8° da Lei 10.825/04 é claro ao dispor que o beneficiário do crédito deve exercer de per se cumulativamente as atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.724204/2011-19
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.396 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AGROTORA REFLORESTAMENTO, PECUARIA E CAFE LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2010
CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 8 LEI 10.925/04. PRODUTOR.
EQUIPARAÇÃO
A
INDUSTRIAL.
ATIVIDADE
CAFEEIRA.
IMPOSSIBILIDADE.
O artigo 8° da Lei 10.825/04 não fala em industrialização e sim em produção
(conceitos distintos), logo, não faz sentido falar em equiparação a industrial do
produtor rural por encomenda para efeito de concessão de crédito presumido de
PIS/COFINS. Ademais, o § 6° do artigo 8° da Lei 10.825/04 é claro ao dispor
que o beneficiário do crédito deve exercer de per se cumulativamente as
atividades de “padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por maioria votos, em dar-lhe
provimento, vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, que votou por negar
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisario (suplente convocado(a)), Cynthia Elena
de Campos (suplente convocado(a)), Liziane Angelotti Meira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.724204/2011-19
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.396 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.724204/2011-19

Relatório
1.1. Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda contra
o Acórdão 3401-010.220, assim ementado:
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF. ESSENCIALIDADE.
RELEVÂNCIA. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na
sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste
conselho.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso para (1) reverter todas
as glosas de créditos, exceto em relação à despesa de corretagem; e (2) reconhecer o
direito à atualização dos créditos pela Selic, a partir 361o dia da data do protocolo do
pedido.
1.2. Insurge-se o representante da Fazenda Nacional contra a concessão de crédito
presumido de PIS/COFINS (Lei 10.925/04) na industrialização por encomenda e, para
demonstrar a divergência, aponta dois paradigmas (que serão abordados em juízo de prelibação):
3301-005.334:
CRÉDITO PRESUMIDO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. ART. 8o DA
LEI No 10.925/2004. IMPOSSIBILIDADE. Não faz jus ao crédito presumido da
contribuição, nos termos do caput do art. 8o, da Lei no 10.925/2004, a pessoa jurídica
que adquire insumos de pessoa física ou de pessoa jurídica a que se refere o §1° do
dispositivo e os remete para transformação em indústria de terceiros (industrialização
por encomenda) da qual resulte produto elencado no texto legal. A impossibilidade de
apuração desse crédito presumido decorre do fato de que essa pessoa jurídica não é
quem de fato produz as mercadorias, requisito essencial para fruição do benefício.
3301-002.999:
CRÉDITO PRESUMIDO. INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS
Regra que trata de benefício fiscal deve ser interpretada de forma estrita. Assim, o
benefício fiscal do registro de crédito presumido não deve ser estendido aos casos de
compra de leite in natura, cuja industrialização foi efetuada por terceiros.
1.2.2. No mérito, a Recorrente argumenta:
1.2.2.1. “A legislação que concede o benefício fiscal do crédito presumido do
PIS/COFINS é taxativa e literal em consignar que somente as pessoas jurídicas
produtoras estão autorizadas a registrar tais créditos”;
1.2.2.1.1. “No caso específico do café, o § 6o acima transcrito ainda fixa
algumas condições ao creditamento, determinando que somente será
considerada produção o exercício cumulativo das seguintes atividades:
padronização, beneficiamento, preparo e mistura do café para definição
do aroma e sabor ou separar por densidade dos grãos”;
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.396 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.724204/2011-19

1.2.2.2. A equiparação a industrial da pessoa jurídica que industrializa por
encomenda é apenas para efeitos do IPI e quando a lei expressamente dispor.
1.3. Antes do juízo de admissibilidade (antes, inclusive, da interposição do
Especial) a Recorrente apresentou contrarrazões em que alega, em síntese:
1.3.1. A não cumulatividade das contribuições em âmbito constitucional
determina uma interpretação teleológica do crédito presumido de modo a
equiparar o industrial ao industrial encomendante;
1.3.2. Nos termos da Solução de Consulta COSIT 631/2017 "a operação de
industrialização por encomenda tem a mesma natureza daquela realizada por
conta própria, desde que não haja faturamento por ocasião da transferência da
MP, do PI e ME da encomendante para a executora”;
1.3.3. “Conforme voto esclarecedor do Conselheiro GILSON MACEDO
ROSENBURG
FILHO,
no
Acórdão
n°.
3302-010.714,
proferido
em
27.04.202113, adotado como razões pela decisão recorrida, "o não
reconhecimento do direito ao crédito presumido para as empresas que
terceirizam a sua produção acaba fazendo com que tal crédito desapareça da
cadeia produtiva, redundando em aumento do custo final do produto vendido".

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. O recurso é tempestivo, fundamentado em paradigmas de Turma Ordinária e
não alterados por esta Turma – inclusive o paradigma 3301-002.999 foi mantido por esta Turma.
Resta clara da leitura do arrazoado a interpretação legislativa questionada (art. 8° § 6° da Lei
10.925/04). Os paradigmas versam sobre as matérias devidamente prequestionadas no Acórdão
recorrido (que não trata de nulidade na forma da Lei 9.784/99) de Turma Ordinária. Não há
Súmula CARF ou Precedente Vinculante sobre o tema.
2.1.1. Há evidente similitude fática entre o Acórdão Recorrido e os Paradigmas;
em todos os casos os contribuintes são produtores rurais (um de café, outro de leite in natura)
que terceirizaram integralmente ou parte de sua produção (na forma do § 6° do artigo 8° da Lei
10.925/04). Também é indiscutível que foi dada interpretação divergente para os casos similares,
nos paradigmas entendeu-se que a interpretação literal do art. 8° § 6° da Lei 10.925/04 veda a
concessão de crédito presumido para a industrialização por encomenda, enquanto no recorrido
entendeu-se que a interpretação teleológica do mesmo artigo permite a concessão dos créditos
presumidos.
2.1.2. Desta forma, o Especial deve ser admitido.

Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.396 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.724204/2011-19

2.2. A questão de mérito encontra-se posta no item anterior e no relatório do
presente voto, divergem as partes sobre a EQUIPARAÇÃO AO INDUSTRIAL DO
PRODUTOR RURAL POR ENCOMENDA para a concessão dos créditos presumidos
descritos no artigo 8° caput e § 6° da Lei 10.925/04:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das atividades
de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e
sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados
pela classificação oficial.
2.2.1. Todavia, como se nota da leitura da norma acima, a verdadeira questão não
é de equiparação ao industrial e sim de equiparação ao produtor. Processo industrial e processo
produtivo são conceitos díspares, especialmente no âmbito do PIS/COFINS. Para demonstrar o
alegado, basta rememorar que por anos o conceito de insumos destas contribuições (no entender
da fiscalização) restou comprimido dentro do processo industrial e foi justamente da diferença do
âmbito de incidência do PIS/COFINS e do IPI (dentre entre outras coisas) que nasceu o novo
conceito de insumos das contribuições, conceito próprio que ultrapassa o limite do processo
industrial, atingindo, inclusive a etapa rural do processo produtivo.
2.2.2. Qualificam-se como processos industriais aquelas operações descritas no
art. 4° do RIPI. Regra geral, processo produtivo (ou processo de produção) é o conjunto de ações
exercidas para o desenvolvimento do produto final e, no caso específico da produção da café, o
processo produtivo qualifica(va)-se como “o exercício cumulativo das atividades de padronizar,
beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou
separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação
oficial”.
2.2.3. Desta feita, a interpretação literal do dispositivo (que é a que deve
prevalecer nos termos do artigo 111 do CTN) dá a entender que o beneficiário deve, por si,
exercer cumulativamente as atividades do § 6° do artigo 8° da Lei 10.925/04 para usufruir do
crédito presumido – e, no caso, se é claro que a Recorrida não exerceu qualquer atividade, é
bastante duvidoso que o armazém contratado tenha exercido todas as atividades descritas no
referido artigo. Ao não exercer per se as atividades descritas no § 6° do artigo 8° da Lei
10.925/04 a Recorrida não faz jus ao crédito presumido, conforme Jurisprudência desta Turma e
desta Casa:
CRÉDITO PRESUMIDO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. ART. 8o DA
LEI No 10.925/2004. IMPOSSIBILIDADE. Não faz jus ao crédito presumido da
contribuição, nos termos do caput do art. 8o, da Lei no 10.925/2004, a pessoa jurídica
que adquire insumos de pessoa física ou de pessoa jurídica a que se refere o §1° do
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.396 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.724204/2011-19

dispositivo e os remete para transformação em indústria de terceiros (industrialização
por encomenda) da qual resulte produto elencado no texto legal. A impossibilidade de
apuração desse crédito presumido decorre do fato de que essa pessoa jurídica não é
quem de fato produz as mercadorias, requisito essencial para fruição do benefício.
(Acórdão 3301-005.334, Relatora: Semíramis Duro)
CRÉDITO PRESUMIDO. INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS
Regra que trata de benefício fiscal deve ser interpretada de forma estrita. Assim, o
benefício fiscal do registro de crédito presumido não deve ser estendido aos casos de
compra de leite in natura, cuja industrialização foi efetuada por terceiros. (Acórdão
3301-002.999, Relatora: Liziane Meira)
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO DE CAFÉ DE PESSOA FÍSICA.
TERCEIRIZAÇÃO DA PRODUÇÃO Como a atividade de produção do café foi
realizada por outra empresa, por meio do instituto da industrialização por encomenda
(terceirização da produção), a Contribuinte, não poderia ser enquadrada no conceito de
agroindústria e, por via de consequência, não poderia se beneficiar do crédito presumido
das contribuições, por ser uma empresa comercial. (Acórdão 9303-012.703, Relatora:
Erika Autran).
2.2.4. Sempre com o máximo respeito aos entendimentos em sentido contrário,
quer parecer (embora preocupações de ordem econômica sejam laterais nesta esfera jurídica) que
o direito ao crédito presumido não fica perdido, mas fica com quem a lei determina, aquele que
exerce todas as etapas descritas no § 6° do artigo 8° da Lei 10.925/04 – desde que efetivamente
as exerça, é claro.

3. Pelo exposto, admito e conheço do Recurso Especial dando-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 487
DF CARF MF
Original